Tribunal: STF
Processo: RE 84950
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-17
Data de publicação: 1976-05-17

Ementa:
1) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO JA AJUIZADA QUANDO DA EDIÇÃO DO
DECRETO-LEI N 389/69. INAPLICABILIDADE DO SEU ART 3, POR SER
INCONSTITUCIONAL SEU ART. 4 (RE 71.349, DJ 21.12.71, E RE 72.002, DJ
17.3.72). CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA,
QUE ATUALIZOU OS ATRAZADOS. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.